Tribunal: STF
Processo: HC 229997
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 834.660/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Colhe-se da decreto prisional (Doc. 3): 



    [...] 



    Do que temos produzido no caderno inquisitorial, o investigado, em concurso com um adolescente, adentrou ao estabelecimento comercial em que as vítimas estavam e, mediante ameaça exercida com facas, subtraíram os aparelhos celulares pertencentes a elas. 



    Por meio de imagens captadas por câmeras de segurança, as vítimas reconheceram os roubadores. De posse das mesmas imagens, os militares foram ao encalço de Robson, pessoa já conhecida no meio policial. Ato continuo, conseguiram encontrá-lo, ao que o réu confessou-lhes o delito e indicou o local em que a res poderia ser encontrada, o que de fato ocorreu. 



    O encarceramento, na ótica do magistrado, resguarda a ordem pública. Veja-se. Robson é multirreincidente específico (processos de números 0 0913986-65.2012.8.26.0037; 0002710- 13.2013.8.26.0236 e 1500135-11.2020.8.26.0236), demonstrando, portanto, que a sua soltura representa sério risco para a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva. Ainda, o crime de roubo é de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. 



    [...] 



    Ademais, a gravidade do delito é exacerbada, na medida em que foi cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com duas facas. Todas estas circunstâncias denotam a gravidade em concreto da conduta; a prisão, como disse, resguarda a garantida da ordem pública. A gravidade do crime e as circunstâncias em que foi cometido, somada à reincidência, retratam, in concreto, a periculosidade do indiciado, a indicar a necessidade de sua segregação cautelar. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    Pela análise perfunctória do caso, admitida em sede de pleito liminar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. De início, a retidão do cárcere já foi objeto do escrutínio desta c. Câmara nos autos de número 2073696-35.2023.8.26.0000, denegado em votação unânime. Há que se sopesar, igualmente, que a incapacidade civil não se traduz, necessariamente, na inimputabilidade penal, e que o paciente possuiria condenações outras (a denotar que sua particular condição não necessariamente afeta sua imputabilidade). 



    Diante disso, faz-se imprescindível para o exame da matéria a prestação de informações pela d. Autoridade apontada como coatora, não sendo o constrangimento ilegal verificado de plano. 



    De todo modo, com a vinda das informações, a c. Câmara apreciará a questão com a amplitude que lhe compete. 



    Processe-se, requisitando-se informações. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 5).



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o Magistrado reconheceu ser o Paciente indivíduo interditado, ocasião em que deferiu o requerimento de instauração de incidente de dependência toxicológica e de insanidade mental formulado pela Defesa - mas manteve a prisão preventiva inicialmente imposta em desfavor do Paciente. Requer, assim, a liberdade provisória ao Paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; ou, ao menos, determinando-se sua imediata transferência para estabelecimento clínico próprio que lhe submeta a tratamento ambulatorial, 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente